Tribunal: TJPA
Processo: 0809591-25.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809591-25.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MAICA DIESEL LTDA, ALEXANDRE AUGUSTO LIMA CHAVES, MANOEL IVAIR CHAVES

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0809591-25.2019.8.14.0000

AGRAVANTES: MAICA DIESEL LTDA; ALEXANDRE AUGUSTO LIMA CHAVES E MANOEL IVAIR CHAVES

ADVOGADO: ERICK ROMMEL GOMES COTA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO: NEY JOSE CAMPOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. CONSOLIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA PROPRIEDADE PELA LEI Nª 9.514/1997. ALEGAÇÃO DO ABUSO NA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE SOB O IMÓVEL. QUESTÃO EM REPERCUSSÃO GERAL NO RE 860631 RG/SP, NO ENTANTO, MAS NÃO FORA APLICADO O SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS EM CURSO. NESTE MOMENTO ATUAL, VERIFICA-SE A LEGALIDADE DA N. 9.514/1997. INEXISTÊNCIA DE ABUSO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Voltou-se a agravante contra decisão interlocutória que

deixou de efetuar a suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade de bem imóvel, alienado fiduciariamente com base na Lei n. 9.514/1997.

II - No caso em tela, verifica-se que a argumentação da recorrente não merece prosperar, visto que
,
não obstante o tema em questão ser objeto de Repercussão Geral, no RE 860631 RG/SP, cujo relator é o Exmo. Min. Luiz Fux, não houve a determinação de sobrestamentos dos processos e inexiste previsão jurisprudencial ou normativa que compreenda, na atualidade, pela existência de ilicitude dos dispositivos que versam sobre consolidação da propriedade nos moldes da Lei nª 9.514/1997.

III – Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0809591-25.2019.8.14.0000

AGRAVANTES: MAICA DIESEL LTDA; ALEXANDRE AUGUSTO LIMA CHAVES E MANOEL IVAIR CHAVES

ADVOGADO: ERICK ROMMEL GOMES COTA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO: NEY JOSE CAMPOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
MAICA DIESEL LTDA; ALEXANDRE AUGUSTO LIMA CHAVES
e
MANOEL IVAIR CHAVES,
contra decisão interlocutória proferida Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA, nos autos de
Ação Ordinária de Anulação de Ato Jurídico C/C Revisão Contratual C/C Pedido de Tutela de Urgência
, movida em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Antes de tudo, faz-se essencial elucidar as questões centrais da demanda de piso:
trata-se, de princípio, de Ação de Anulação de Ato Jurídico que visa, entre os pleitos de mérito, a suspensão liminar dos efeitos da consolidação da propriedade previstos na Lei nº 9.514/1997.

Desse cenário, a decisão recorrida foi a que indeferiu o pleito dos ora agravantes, deixando de efetuar a suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade, que se dera de forma extrajudicial pela instituição financeira ré. Por esse motivo, voltando-se contra a decisão, com fulcro no art. 1.015, I do CPC/2015, os recorrentes interpuseram o presente agravo de instrumento.

Em sede recursal, alegam os agravantes que o
decisum
não merece prosperar. Nesse sentido, afirmam que os dispositivos de consolidações da propriedade, previstas na Lei nº 9.514/1997 possuem sua aplicação questionada, visto que ensejam, segundo argumentação dos recorrentes, a afastabilidade da jurisdição, detendo assim, cristalinos sinais da promoção da autotutela.

Diante disso, requisitaram a concessão de efeito suspensivo, para que fosse determinado a suspensão provisória do
decisum
e a efetivação da tutela ora pretendida. Tal pleito fora
indeferido por este juízo relator (ID. 3426005).

Devidamente intimado (ID.

2452141), o banco agravado apresentou Contrarrazões (ID.

2598158) pela manutenção da decisão interlocutória guerreada.

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento. Via Plenário Virtual.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0809591-25.2019.8.14.0000

AGRAVANTES: MAICA DIESEL LTDA; ALEXANDRE AUGUSTO LIMA CHAVES E MANOEL IVAIR CHAVES

ADVOGADO: ERICK ROMMEL GOMES COTA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO: NEY JOSE CAMPOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

Em sede recursal, voltou-se a agravante contra decisão interlocutória que deixou de acatar pedido para que não fosse consolidada a propriedade
de imóveis alienados fiduciariamente
, efetuada de forma extrajudicial pela instituição financeira ré, de acordo com a Lei n.
9.514/1997
.
Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

A despeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão recursal é de que seja reconhecida a abusividade da consolidação da propriedade prevista pela Lei nª 9.514/1997, com o objetivo de que tal norma não seja aplicada.

Contudo, observa-se que tal pleito não merece prosperar, visto que, não obstante o tema em questão ser objeto de Repercussão Geral no RE 860631 RG/SP, cujo relator é o Exmo. Min. Luiz Fux, no momento atual, inexiste previsão jurisprudencial que compreenda pela existência de ilicitude dos dispositivos que versam sobre consolidação da propriedade nos moldes da Lei nª 9.514/1997.

Nesse sentido, cumpre ressaltar, que o Ministro Relator do RE 860631 RG/SP deixou de aplicar a suspensão nacional dos processos que versam sobre os procedimentos de execução extrajudicial de imóveis alienados fiduciariamente com fundamento na Lei 9.514/1997, mesmo que a questão esteja em repercussão geral no STF, visto que explicitou que:

"Ex positis, INDEFIRO o pedido de suspensão nacional dos processos judiciais em trâmite, a suspensão dos procedimentos de execução extrajudicial de imóveis alienados fiduciariamente com fundamento na Lei 9.514/1997”

(Disponível em consulta ao site:

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4694303
)

Sendo assim, compreende-se, na atualidade, que a jurisprudência pátria se posiciona pela legalidade dos dispositivos legais que preveem a consolidação da propriedade de acordo com a Lei n. 9.514/97:

CONTRATOS. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. LEI 9.514/97. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA ATÉ A FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE ARREMATAÇÃO.
I - Não há inconstitucionalidade na execução extrajudicial, prevista pela Lei n. 9.514/97
, a qual não ofende a ordem a constitucional, a semelhança do que ocorre com a execução extrajudicial de que trata o Decreto-lei 70/66, nada impedindo que o fiduciante submeta a apreciação do Poder Judiciário o descumprimento de cláusulas contratuais. (...) XII - Recurso parcialmente provido (TRF - 3ª Região. Agravo de Instrumento nª 0017477-55.2016.4.03.0000/SP, Relator Desembargador Federal SOUZA RIBEIRO; JUIZO FEDERAL DA 1 VARA DE JUNDIAI, j. 08.02.2018).

Por esse motivo, considerando que a pretensão recursal da empresa agravante é de que seja suspensa a consolidação da propriedade efetuado de forma extrajudicial pela instituição financeira ré, faz-se
fundamental a manutenção da decisão interlocutória guerreada, haja vista a legalidade de tal instituto previsto na Lei nª 9.514/1997.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de que a decisão agravada perdure, pelos motivos acima mencionados.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 04/12/2020